Tribunal: TJMT
Processo: 1004706-80.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004706-80.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA DE OLIVEIRA ANTUNES - CPF: 072.900.951-38 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP - SCP - CNPJ: 23.130.813/0001-00 (RECORRIDO), DEIVIS CALHEIROS PINHEIRO - CPF: 073.004.664-86 (ADVOGADO), MARIA CAROLYNE FALCONERY FERREIRA - CPF: 092.133.644-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA OPERADORA HOTELEIRA RITZ E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HOTEL RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA HOTELEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR DA INTERMEDIÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO

PROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento da reserva hoteleira, sem justificativa adequada e sem repasse de valores ao hotel, caracteriza falha na prestação do serviço pela agência de viagens, responsável pela intermediação entre o consumidor e o prestador do serviço de hospedagem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor direto do serviço é objetivamente
responsável pela falha, inexistindo elementos que imputem responsabilidade ao hotel quando este não participou da transação com o consumidor.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo não se aplica à Operadora Hotelaria Ritz Ltda. no presente caso, uma vez que o cancelamento ocorreu exclusivamente por parte da agência de viagens. Assim, a ilegitimidade passiva da Operadora Hotelaria Ritz Ltda. é reconhecida, devendo ser excluída do polo passivo.

Comprovado o cancelamento unilateral da reserva pela agência de viagem, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP - SCP
,

contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais
e
danos materiais aos autores, no valor R$ 1.153,56 (mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
.

A parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva e
a
lternativamente julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos processuais. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Operadora Hotelaria Ritz Ltda. contra sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos de Bruna de Oliveira Antunes, impôs condenação de danos materiais e morais à recorrente. Alega a recorrente ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade na relação contratual, posto que a reserva fora realizada junto à empresa 123 Milhas, a qual detinha total autonomia sobre a transação.

A Operadora Hotelaria Ritz Ltda. sustenta que a transação fora estabelecida exclusivamente com a 123 Milhas, que atuou como intermediadora e não repassou valores ao hotel. O cancelamento unilateral da reserva foi comunicado pela 123 Milhas, evidenciando ausência de ato ilícito ou culpa da recorrente, sendo
esta
configurada como culpa exclusiva de terceiro, conforme art. 14, §3º, inciso II, do CDC. Assim, resta demonstrado que a recorrente é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, o que fundamenta a extinção do processo sem julgamento de mérito em relação a esta.

Ainda que superada a preliminar de ilegitimidade, resta ausente a configuração de ato ilícito que pudesse ensejar a condenação em danos materiais e morais. A recorrente não participou diretamente do contrato com a autora e não cometeu qualquer conduta que justifique indenização, pois a relação consumerista deu-se diretamente com a 123 Milhas, que, ao cancelar unilateralmente a reserva, gerou os dissabores suportados pela autora.

Posto isso, CONHEÇO do recurso
interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
ao recurso pela

parte
OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP - SCP

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para excluí-la do polo passivo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença.

S
em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024